Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711122-31.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALEX LACERDA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PASSAGENS PELA VIJ. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. JULGADOS MAJORITÁRIOS. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado. Trata-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei. 2. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes majoritários do STJ e do TJ. 3. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação a artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que ato infracional não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a Câmara Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No entanto, o requerente possuía 3 passagens anteriores pela VIJ (ID 57460717, p. 21/22 dos autos de origem), por ato infracional análogo à posse de arma de fogo de uso restrito, à receptação e ao crime de tráfico de drogas. É sabido que as passagens por atos infracionais não se prestam para configurar maus antecedentes ou reincidência, nada impedindo, contudo, que a reiteração na prática de atos infracionais indique que o agente realmente se dedica a prática de atividades criminosas” (ID. 34867758). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Demais disso, no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, a posição da Câmara Julgadora está em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “a Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, em 08/09/2021, firmou o entendimento de que o histórico infracional do acusado pode ser considerado para afastar o redutor de pena previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, "por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021)” (AgRg no HC n. 726.984/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/4/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016